Tribunal: TJMT
Processo: 1006274-51.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006274-51.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
1006274-51.2023.8.11.0041.

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. LAUDO UNILATERAL GENÉRICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por seguradora, condenando concessionária de energia elétrica ao ressarcimento de valores pagos a segurados por danos em equipamentos supostamente decorrentes de oscilação de energia.

2.

A apelante suscita preliminares de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial, e de ausência de relação jurídica quanto a um dos segurados. No mérito, sustenta a inexistência de comprovação do nexo causal entre o dano e falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) saber se há legitimidade passiva da concessionária quanto ao segurado indicado; e (iii) saber se restou comprovado o nexo causal apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva da concessionária.

III. Razões de decidir

4.

Não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, como destinatário da prova, entende suficientes os elementos constantes dos autos para o julgamento antecipado, nos termos do CPC, art. 355, I, cabendo-lhe aferir a pertinência e a necessidade da dilação probatória (CPC, arts. 370 e 371). Pedido genérico de perícia, desacompanhado de demonstração concreta de imprescindibilidade, não impõe a reabertura da instrução, sobretudo quando os equipamentos já foram reparados ou substituídos, tornando inviável a prova técnica direta.

5.

A alegação de ausência de relação jurídica não prospera. A prestação de serviço público de fornecimento de energia vincula-se à unidade consumidora e ao imóvel atendido, não se restringindo à titularidade formal do cadastro interno da concessionária. A inexistência de registro de CPF não afasta, por si só, a configuração da relação jurídica.

6.

No mérito, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, nos termos do CDC, arts. 14 e 22, impõe-se a comprovação do dano e do nexo causal. Laudos unilaterais que apenas indicam causa provável, de forma genérica, sem descrição técnica adequada e sem qualificação do responsável por sua elaboração, não se mostram aptos a demonstrar, com segurança, que a oscilação de energia decorreu de falha na prestação do serviço.

7.

A ausência de prova robusta do nexo causal, somada à impossibilidade de realização de perícia em razão do prévio reparo dos equipamentos sem ciência da concessionária, conduz à improcedência do pedido regressivo, diante da não comprovação de um dos pressupostos da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação regressiva, com fundamento no CPC, art. 487, I, invertidos os ônus sucumbenciais, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte formula pedido genérico de prova pericial sem demonstrar sua imprescindibilidade e quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o convencimento judicial. 2. Laudo técnico unilateral, genérico e desprovido de qualificação do responsável não é suficiente para comprovar o nexo causal em ação regressiva proposta contra concessionária de energia elétrica.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1006274-51.2023.8.11.0041.

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento n.o 1006274-51.2023.8.11.0041, ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,
que julgou procedente o pedido para condenar a concessionária ao pagamento da quantia de R$ 3.866,00 (três mil, oitocentos e sessenta e seis reais), acrescida de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a concessionária interpôs apelação.

Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve indeferimento implícito da prova pericial sem prévia intimação específica para manifestação acerca da sua desnecessidade, em afronta aos artigos 7o e 10 do CPC e ao princípio da não surpresa.

Alega, ainda, ausência de documentos essenciais, especialmente no tocante ao segurado AUGUSTO, afirmando inexistir comprovação de relação jurídica prévia entre este e a concessionária, o que inviabilizaria a responsabilização.

Defende que os laudos técnicos apresentados são imprestáveis, por terem sido elaborados unilateralmente, sem observância do contraditório, sem identificação adequada de profissionais habilitados e sem comprovação de registro nos órgãos de classe competentes, invocando, inclusive, normas do CONFEA e da ANEEL.

Sustenta que tais documentos não demonstram tecnicamente o nexo causal.

Argumenta que seus relatórios operacionais, auditados pela ANEEL, não registraram qualquer ocorrência anormal nas datas indicadas, inexistindo perturbação na rede elétrica apta a ensejar responsabilização

. Assevera que a responsabilidade objetiva não dispensa a prova do nexo causal e que a autora não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC.

Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões foram apresentadas pela seguradora, pugnando pela manutenção da sentença.

Sustenta, preliminarmente, a inexistência de cerceamento de defesa, afirmando que a perícia seria desnecessária e inviável, pois os equipamentos já haviam sido reparados ou substituídos.

Aduz que competia à concessionária comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço mediante apresentação integral dos relatórios exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST.

Quanto à alegação de ausência de vínculo com o segurado AUGUSTO WILLMS VIEIRA, afirma que a concessionária é a única fornecedora de energia no município do imóvel atingido, sendo irrelevante eventual divergência cadastral quanto à titularidade da unidade consumidora.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Cerceamento de Defesa.

Egrégia Câmara.

Sustenta a apelante que houve cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide inviabilizou a produção de prova pericial nos equipamentos supostamente danificados.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o Magistrado julgará antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas.

O juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe aferir a pertinência, a utilidade e a necessidade da dilação probatória, conforme disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.

Conforme documentado nos autos, a controvérsia gravita em torno da existência de nexo causal entre os danos apontados e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

A prova produzida consistiu, essencialmente, em laudos técnicos unilaterais e relatórios operacionais da concessionária.

A apelante não demonstrou, de forma concreta, qual fato específico dependeria de prova técnica judicial para esclarecimento.

Limitou-se a formular pedido genérico de perícia, sem indicar a imprescindibilidade da prova ou a inadequação do acervo probatório já constante dos autos.

Ademais, considerando que os equipamentos já haviam sido reparados ou substituídos, a realização de perícia direta sobre os bens mostrava-se materialmente inviável.

Sob a ótica sistemática do contraditório substancial, previsto nos artigos 9o e 10 do CPC, não se verifica decisão surpresa, pois o julgamento antecipado constitui faculdade expressamente prevista na legislação processual, e as partes foram previamente instadas a especificar provas.

Assim,
rejeita-se a preliminar de nulidade.

Voto Preliminar – Ausência de Relação Jurídica do Segurado Augusto.

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta inexistir comprovação de vínculo contratual com o segurado AUGUSTO WILLMS VIEIRA, defendendo a ausência de legitimidade passiva em relação a esse evento.

Todavia, conforme documentado nos autos, os danos teriam ocorrido em imóvel localizado em município cuja distribuição de energia elétrica é realizada exclusivamente pela concessionária apelante.

A parte autora juntou aviso de sinistro, documentos do local do evento e comprovante de pagamento da indenização securitária.

A alegação da apelante de inexistência de cadastro vinculado ao CPF do segurado não é suficiente para afastar, por si só, a responsabilidade.

A relação jurídica de fornecimento de energia vincula-se à unidade consumidora e ao imóvel, não necessariamente à titularidade formal do cadastro.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, a simples ausência de localização do CPF nos sistemas internos da concessionária não descaracteriza a prestação do serviço público no endereço indicado.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de ação de regresso da segurada contra a concessionária de energia, ao argumento que os danos nos aparelhos elétricos dos sub-rogados ocorreram em decorrência de oscilação de energia, motivo pelo qual deve a apelada arcar com os danos causados com a queima dos aparelhos, a qual julgou procedente os pedidos contidos na exordial, ocasionando o presente apelo.

Com efeito, firme é o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que, apesar de produzido unilateralmente, o laudo técnico por empresa especializada, elaborado por profissional técnico e isento de parcialidade, é válido para o fim de comprovar o nexo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica e amparar a pretensão de regresso.

Assim sendo, a fim de averiguar o real motivo que ocasionou o dano no objeto, deve o laudo conter um mínimo de informações, tal qual o motivo, atrelando a culpa à concessionária de energia, em decorrência da atividade que esta desenvolve.

Entrementes, verifica-se que sobre os equipamentos dos segurados, os laudos de Id. 346565438 e seguintes apontam de forma genérica os problemas ocorridos nos aparelhos, remetendo a oscilação elétrica.

Devo ainda destacar que os laudos apresentados sequer descrevem a qualidade técnica do responsável, o que o torna imprestável.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS –
EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro
.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão dos ônus de sucumbência”. (TJMT, N.U 1022818-56.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021) ­
– Grifei.

Oportuno ainda mencionar que a existência de ato ilícito passível de indenização não foi devidamente comprovada pela seguradora apelada, tanto na inicial quanto nos documentos apresentados nesta fase recursal,
os quais são genéricos e simplórios
, impondo-se, portanto, a reforma da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. A concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, consoante artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da concessionária de energia elétrica, uma vez que não se trata de prova produzida por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório. 3.
Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil
”.
(TJMT, 0013493-79.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022) Negritei.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação regressiva de ressarcimento ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026